Tribunal: TJDFT
Processo: 0721272-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA CONTRA EX-NAMORADA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL DEMONSTRADA. PROMESSA DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE NÃO IDENTIFICADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional e somente pode ser procedido quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, ou, ainda, quando for patente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria.
2. O delito de ameaça exige a vontade do agente de causar mal injusto e grave a outrem, a qual não pode ser verificado pelo conteúdo da mensagem enviada pelo paciente à sua ex-namorada, devendo o processo ser trancado por ausência de justa causa decorrente da atipicidade da conduta.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.